Tribunal: TJMT
Processo: 1010693-37.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010693-37.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSMAR DA SILVA - CPF: 103.171.201-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1010693-37.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Osmar da Silva

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EMENDA NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio nos termos do arts. 319 e 320, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1010693-37.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Osmar da Silva

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osmar da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Itaú Unibanco S.A., diante da ausência do comprovante de endereço em nome da autora, indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a justiça gratuita. No mérito, sustenta que não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel em seu nome, tampouco em nome de seu cônjuge/companheiro, o que dificulta a comprovação de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo magistrado
a quo.

Afirma que o comprovante de residência não configura documento essencial para a propositura da ação, razão pela qual postula o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 122555457), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1010693-37.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Osmar da Silva

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que o apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o comprovante de inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal, enveredando à concessão do benefício (id. 122554984).

Diante disso, defiro a gratuidade quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que
Osmar da Silva
propôs ação declaratória de nulidade/ inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral contra Itaú Unibanco S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadora referente ao empréstimo consignado n. 0076057935920150507, que desconhece, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 32,06 (trinta e dois reais e seis centavos) cada, sendo descontadas 25 parcelas.

Ao receber o processo, o d. magistrado
a quo
determinou a emenda inicial para que o autor apresentasse o comprovante de endereço em seu nome, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial (id. 122554988).

O autor se manifestou nos autos (id. 122554991), aduzindo que a referida determinação
trata-se de verdadeiro
excesso
de
formalismo, até porque não é ato indispensável ao ajuizamento da ação.

Diante disso, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC (id. 122554994).

Inconformado, o apelante pugna pela cassação da sentença, sustentando que não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel em seu nome, tampouco em nome de seu cônjuge/companheiro, o que dificulta a comprovação de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo magistrado
a quo.

Afirma que o comprovante de residência não configura documento essencial para a propositura da ação, razão pela qual postula o provimento do recurso.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois é cediço que o comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, nos termos do arts. 319 e 320, ambos do CPC:

“Art. 319.
A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
o endereço eletrônico
, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Entretanto, o indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação de comprovante de endereço em nome do autor, demonstra excesso de formalismo
e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
ENDEREÇO
EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação de
comprovante
de
endereço
carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela
ausência
de tal documentação”
(RAC n.
1002090-62.2020.8.11.0007
, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.02.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022